Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-04.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM AMBIENTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

2. Na origem, a autora, professora da SEEDF no CIL Gama, aduziu ter sido alvo de declarações caluniosas e difamatórias feitas pela requerida, também docente no mesmo local, em 09 de março de 2024, na sala dos professores. Sustentou que as acusações, desprovidas de provas, incluíam suposto assédio sexual contra alunos e uso de linguagem inadequada, referentes a períodos anteriores à sua atuação no CIL. Informou que, após comunicar o fato à direção da escola em 11 de março, foi realizada uma reunião em 14 de março, na qual a requerida confirmou as acusações e alegou possuir provas, que nunca foram apresentadas. Diante da gravidade das imputações, registrou boletim de ocorrência e ajuizou a presente ação visando reparação por danos morais.

3. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que as declarações da parte demandada não configuram mero dissabor cotidiano ou conflito interpessoal, tratando-se de hipótese de dano moral in re ipsa. Sustenta que a sentença se equivoca ao vincular a inexistência de responsabilidade civil à ausência de responsabilização penal. Ressalta que não houve, no âmbito penal, declaração de inexistência do fato, tampouco reconhecimento de que a conduta não teria ocorrido. Conclui que os elementos constantes dos autos confirmam o cenário de ofensa grave à sua honra.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de conduta ilícita por parte da ré, consistente em ofensas à honra da autora, e da consequente ocorrência de danos morais.

6. No caso, a recorrente sustenta que a parte recorrida teria proferido acusações graves em seu desfavor, inclusive de assédio sexual contra alunos, em conversa com outra colega na sala dos professores. Alega que tais declarações foram confirmadas em reunião com a direção da escola e que registrou ocorrência policial, sendo os fatos causadores de abalo moral.

7. Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não há elementos de prova suficientes para a configuração do ilícito alegado. A prova testemunhal produzida não corroborou a versão da autoral. Ressalte-se que, embora a autora tenha sustentado a existência de testemunhas presenciais do fato, não as arrolou para serem ouvidas em Juízo, frustrando a produção de prova essencial à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme exige o art. 373, inciso I, do CPC.

8. Quanto à ata de reunião juntada como prova documental, não é possível extrair qualquer confissão ou confirmação de ofensas por parte da ré, tampouco a ocorrência policial traz elementos que evidenciem a prática de calúnia ou difamação.

9. Embora o ordenamento jurídico assegure a proteção à honra e à imagem, a responsabilização civil por danos morais exige a demonstração inequívoca do ato ilícito, do nexo causal e do dano, o que não se verifica no presente caso.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa e exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.